Tribunal: TJDFT
Processo: 0007475-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007475-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MANOEL APARECIDO ALVES SILVA e MALVINA CORREIA DA CRUZ, substituídos processualmente e anuentes ao acordo noticiado nos autos, antes da decisão definitiva do RE 870.947, apreciado pelo colendo STF (Tema 810 da repercussão geral), renunciam expressamente, de forma irrevogável e irretratável, “ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009”, aceitando, para tal fim, a incidência do índice de remuneração da poupança previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, conforme já acordado pelas partes no item 6.2 da mencionada transação (ID 11139525), e requerem o prosseguimento da ação quanto a eles, declarando-se parcialmente prejudicado o recurso de ID 11139880 (ID’s 11139195 e 11139892). O Distrito Federal não se opôs aos pedidos (ID 11139877). É o relato do necessário. Decido. De início, nada a prover quanto ao recurso de ID 11139880, porquanto já apreciado pelo julgado de ID 11139908, mediante o qual, a Desembargadora Sandra de Santis, na qualidade de Relatora designada para o acórdão de ID 11139827, diante da renúncia manifestada, considerou desaparecidos os motivos que ensejaram a paralisação do processo em relação aos requerentes e, quanto a eles, determinou o levantamento da suspensão, retornando os autos a este Relator para prosseguimento. Nesse contexto, ressalto que o processo já foi saneado quanto a todos os substituídos que prosseguem na ação (decisão de ID 11139706), confirmado, nesta oportunidade, mediante consulta ao sistema de andamentos processuais deste egrégio Tribunal, o ineditismo da demanda a respeito de MANOEL APARECIDO ALVES SILVA, cujos cálculos, elaborados de acordo com o disposto na cláusula 6a do acordo firmado entre as partes, sem a incidência do IPCA-E como fator de correção monetária (ID pp. 909-912, ID 11139714), foram devidamente homologados (ID 11139776), determinada a expedição de seu correspondente precatório (ID 11139784). Isso posto, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (ID’s 11139756 e 11139813), homologo as renúncias apresentadas pelos requerentes, nos termos supracitados, e, em relação a eles, já revogada a suspensão do processo, defiro o pedido de prosseguimento do feito. Cumpra-se a decisão de ID 11139784, expedindo-se o correspondente requisitório em favor de MANOEL APARECIDO ALVES SILVA, com a reserva da verba honorária contratual, conforme requerido ao ID 11139892. A fim de evitar tumulto processual, a anuência de MALVINA CORREIA DA CRUZ ao acordo firmado entre as partes será apreciada posteriormente. Ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 43, VI). I. Brasília, 17 de janeiro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador